Tribunal: TJMT
Processo: 1019696-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019696-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURO GUANABARA DE AZEVEDO - CPF: 503.390.011-00 (RECORRENTE), MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIROS – UC EM NOME DE TERCEIROS – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– NEGATIVA INDEVIDA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4o, §2o, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC.

A obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem da citação.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar deferida e julgou procedente a pretensão e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço consistente em negativa de ligação da energia, bem como a condenou a proceder à transferência de titularidade da UC, em razão de débitos de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
LAURO GUANABARA DE AZEVEDO
em desfavor a
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para: (1o)
DETERMINAR
que a Reclamada proceda na transferência da titularidade da UC objeto da presente demanda para o nome do Autor; e (2o)
CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizados monetariamente com incidência do IGP-M/FGV desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a liminar concedida nos autos, sem imposição de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não houve pedido de alteração da titularidade e nem apresentação dos documentos necessários. Alegou que não existe qualquer tipo de ilegalidade na cobrança, pois é inegável que houve consumo de energia elétrica na unidade consumidora, devendo, portanto, haver a contraprestação pelo serviço usufruído, se tratando de obrigação de caráter real.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização e modificar o marco inicial dos juros para a partir do acórdão.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que se trata de recurso genérico, sem rechaçar especificamente os fundamentos da sentença. Aliás, o recurso mostra-se contraditório porque ora alega ausência de pedido de transferência e negativa de religação e ora alega que a cobrança é devida e que a obrigação é de caráter real.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para determinar a transferência da titularidade e ligação do serviço, bem como indenização por dano moral por negativa de religação do serviço e transferência de titularidade por condicionamento ao pagamento de dívida de terceiro, conduta vedada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4o, §2o, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC. Isso porque a obrigação é de caráter pessoal e não real, razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

Com efeito, o dano material deve ser ressarcido e o dano moral indenizado e, no caso, o valor da indenização por dano moral deve ser mantido porque foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, assim como os juros, uma vez que, em se tratando de relação contratual, fluem da citação, tal como fixado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020